Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713536-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE EMBARGADO: K2 SERVICOS TECNICOS LTDA - ME DECISÃO O embargante alega a existência de contradição/obscuridade na decisão de ID 37043795, pois, apesar de constar do seu fundamento a gratuidade de justiça, não houve decisão sobre o pleito, deixando dúvida sobre o deferimento ou não do referido benefício. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para ao fim ser deferida a gratuidade de justiça. Decido. Inexistem os apontados vícios. Em verdade, verifica-se a existência de erro material no conteúdo da decisão de ID 37073495, que corrijo de ofício, a qual foi publicada sem que constasse do seu inteiro teor que o autor deve comprovar, no prazo de quinze dias, com documentos atualizados (porquanto inservíveis os de janeiro deste ano), a sua real situação de hipossuficiência econômica (Súmula 481,STJ), para subsidiar a análise da gratuidade de justiça formulada, a repercutir, inclusive, na dispensa do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido. Em consequência, julgo prejudicados os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora